Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta pelo Distrito Federal almejando a reforma da sentença[2] que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual vigente, extinguira a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência[3] manejada em seu desfavor por Maria Francisca de Carvalho, ao estofo de que a parte autora manifestara nos autos que o procedimento médico pleiteado não é mais necessário. Salientara o eminente juiz sentenciante ser desnecessário o pronunciamento judicial, em razão da perda do objeto e da perda superveniente do interesse de agir. Assim procedendo, extinguira, sem resolução do mérito, o feito com esteio no art. 485, VI, do diploma adjetivo por entender pela falta de interesse de agir. Como corolário dessa resolução, em face do princípio da causalidade e considerando que a Nota Técnica do NATJUS fora desfavorável à demanda, tendo sido, ademais, indeferida a tutela de urgência, condenara a parte autora a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, que arbitrara em R$500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade da justiça concedida. Observara o magistrado sentenciante, com relação à fixação dos honorários por apreciação equitativa, que a natureza do pedido é simples, não houvera dilação probatória, o processo tramitara de forma célere e ordenada, em curto espaço de tempo, com apresentação de peças processuais padronizadas e fora extinto sem apreciação do mérito. Inconformado, o ente público apelara almejando a reforma da sentença para que seja alforriado da condenação em honorários advocatícios, os quais devem ser impostos à autora. Como substrato apto a ensejar sua pretensão reformatória, o apelante argumentara, em suma, que a Nota Técnica do Natjus fora desfavorável à demanda, o que indicaria possível sucumbência da parte autora, afirmando que a cirurgia poderia ser realizada com tratamento já disponibilizado nos protocolos do SUS. Pontuara o ente distrital que a sentença não utilizara o critério adequado para a aplicação do princípio da causalidade, não tendo havido a apuração de quem dera causa à propositura da demanda. Devidamente intimada[4], a apelada apresentara contrarrazões ao apelo interposto, pugnando, em suma, pelo seu desprovimento, apontando que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não fora direcionada ao apelante. A douta Procuradoria de Justiça, oficiando do processo, deixara de se manifestar sobre o mérito, pois diz respeito a questão puramente patrimonial[5]. O apelo é tempestivo, é isento de preparo, está subscrito por procuradora revestida de capacidade postulatória, e fora corretamente processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal almejando a reforma da sentença que, lastreada no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual vigente, extinguira a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência manejada em seu desfavor por Maria Francisca de Carvalho, ao estofo de que a parte autora manifestara nos autos que o procedimento médico pleiteado não é mais necessário. Salientara o eminente juiz sentenciante ser desnecessário o pronunciamento judicial, em razão da perda do objeto e da perda superveniente do interesse de agir. Assim procedendo, extinguira, sem resolução do mérito, o feito com esteio no art. 485, VI, do diploma adjetivo por entender pela falta de interesse de agir. Como corolário dessa resolução, em face do princípio da causalidade e considerando que a Nota Técnica do NATJUS fora desfavorável à demanda, tendo sido, ademais, indeferida a tutela de urgência, condenara a parte autora a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, que arbitrara em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade da justiça concedida. Observara o magistrado sentenciante, com relação à fixação dos honorários por apreciação equitativa, que a natureza do pedido é simples, não houvera dilação probatória, o processo tramitara de forma célere e ordenada, em curto espaço de tempo, com apresentação de peças processuais padronizadas e fora extinto sem apreciação do mérito. Inconformado, o ente público apela almejando a reforma da sentença para que seja alforriado da condenação em honorários advocatícios, os quais devem ser impostos à autora. Conquanto tenha sido agitado tempestivamente, seja isento de preparo, esteja subscrito por Procurador regularmente habilitado e tenha sido corretamente processado, o apelo não merece ser levado ao exame do órgão colegiado ante sua manifesta e irreversível inadmissibilidade. Conforme emerge do aduzido, o recurso não merece sequer ser conhecido, porque não atinara para o efetivamente resolvido, tendo em vista que a sentença arrostada, em verdade, condenara a parte autora a arcar com as custas e honorários sucumbenciais, que arbitrara em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade da justiça a ela concedida. Portanto, julgando extinto o processo, sem a resolução do mérito, condenando a parte autora a arcar com as custas e os honorários sucumbenciais, o eminente sentenciante decidira a favor do recorrente, restando patenteado, pois, que o inconformismo quanto ao ponto em ênfase, exarado em sede de apelo, além de destoar do resolvido, remanesce desprovido de interesse, pois a reforma da sentença não lhe encerraria situação de direito melhor do que a estabelecida, mas sim manteria a condenação em seus exatos termos. Ilustrativamente, traz-se à colação doutrina do escólio de Bernardo Pimentel sobre o tema, verbis: “(...) O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático almejado pelo legitimado. (...)[6] É cediço que, quando ausente a utilidade ou a necessidade, o recurso deve sofrer juízo negativo de admissibilidade, como bem revela o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, com aplicação analógica em prol do Direito Processual Civil: “Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão (...)”[7]. Daniel Amorim Assumpção Neves, a seu turno, pontua, estribado no escólio de Barbosa Moreira, verbis: “(...) É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada (...)[8]”. Com efeito, além da necessidade e utilidade, a sucumbência é um dos pressupostos exigidos para a configuração do interesse recursal, de modo que, se o recorrente não sucumbira na questão que manejara, vez que decidida nos moldes do arguido recursalmente, ressoa inexorável a conclusão de que não possui interesse recursal, notadamente porque o que formulara não é útil a lhe ensejar uma melhoria jurídica. Frise-se que, in casu, o apelante não fizera pedidos outros, a par da sua alforria às verbas sucumbenciais, passíveis de infirmar o que sobejara originariamente decidido e de melhorar a sua posição. Destarte, o apelo, porquanto desprovido de necessidade e de utilidade, não deve ser conhecido. Demais disso, o apelo, dissentindo do efetivamente resolvido, incidira em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois visa a reforma de provimento que resolvera a questão enfocada na forma defendida pelo apelante, incorrendo em inaptidão técnica. Ora, visando o recurso à obtenção da resolução já promovida, aliado ao fato de que carece de interesse recursal, incorrera a peça recursal em inaptidão técnica. O inconformismo que manifestara afigura-se, portanto, manifestamente inadmissível e improcedente, legitimando que lhe seja colocado termo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932 do estatuto processual vigente. Alfim, conquanto não conhecido o recurso, convém apenas ressaltar que, na hipótese, inviável a fixação de honorários recursais, tendo em vista que não houvera a fixação de honorários pelo Juízo originário, ressoando despido de lastro o fato gerador da verba, que se consubstanciaria na prestação de serviços originária dos patronos da apelada. Esteado nesses argumentos e com esteio no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, não conheço do apelo por se afigurar manifestamente inadmissível ante a evidente ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade, negando-lhe trânsito. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem para ultimação das providências remanescentes do decidido e oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 62551994 (fls. 272/275). [2] Sentença de ID 62551985 (fls. 256/259). [3] Petição Inicial de ID 62551935 (fls. 4/17). [4] Contrarrazões de ID 62551996 (fls. 277/279). [5] Manifestação de ID 62758391 (fl. 286). [6] - SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos e à ação rescisória. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 51/52 [7] - Código de Processo Penal. [8] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 2 ed. São Paulo: Método, 2010, p. 577.